Tribunal: TJMT
Processo: 1047845-41.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047845-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade Fiduciária, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELANTE), ALEXANDER LUIZ CANALE - CPF: 588.048.030-53 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (REPRESENTANTE), CAIO PORTO MOUSSALEM - CPF: 722.027.261-87 (APELADO), VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1047845-41.2019.8.11.0041

RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE – IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEILÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS LEILÕES PELA FALTA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONTRATO E PROCURAÇÃO DO DEVEDOR – COMUNICAÇÃO POR ENDEREÇO ELETRÔNICO – PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DO LEILÃO EM PERIÓDICO JORNALÍSTIVO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO AFASTADA – INTIMAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO ENDEREÇO DO CONTRATO – DEVEDOR QUE DEIXOU DE INTIMAR A CREDORA ACERCA DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26, §3° DA LEI 9.514/97 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A higidez do procedimento de consolidação pressupõe a realização das intimações de que trata o artigo 26, § 1º, da lei 9.514/97, bem como das notificações acerca das datas dos leilões, nos termos do § 2º-A, do art. 27 da Lei n. 9.514/97, a fim de que seja oportunizada ao devedor a purgação de sua mora, de modo a evitar, nessa hipótese, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a alienação do bem.

Credora que tentou intimar o devedor no endereço declinado no contrato, cujo documento foi devolvido pelso correios pelo motivo mudou-se, sem que o devedor tenha comprovado que informou sobredita alteração. Incontroverso, ainda, que houve a intimação via edital, do devedor em três dias distintos em jornal de circulação da cidade. Validade da intimação editalícia. Artigo 26, § 3º, da Lei 9.514/97. Notificações de que trata o § 2º-A, do art. 27 da Lei n. 9.514/97. Finalidade de comunicação acerca das datas de realização dos leilões devidamente atingida.

Devedor que, por outros meios e antes das datas designadas, teve ciência inequívoca dos eventos. Finalidade atingida. Prejuízos não demonstrados. Requerido que não comprovou as supostas irregularidades no procedimento de execução extrajudicial. Sentença reformada para julgar a ação de reintegração de posso procedente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
1047845-41.2019.8.11.0041

APELANTE: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO:

CAIO PORTO MOUSSALEM

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.,
contra sentença que na Ação de Reintegração de Posse movida em desfavor de
Caio Porto Moussalem
, julgou improcedente porquanto não comprovada a notificação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, porquanto a questão é regida pela Lei nº 9.514/1997.

Afirma que o apelado ofertou em alienação fiduciária em garantia do pagamento da dívida confessada por Farol Empreendimentos e Participações, o imóvel residencial

matrícula n° 71.014, localizado na rua João Bento, Bairro Quilombo, n°732, Cuiabá-MT.

Destaca que o apelado Caio, em garantia da Confissão de dívida, alienou fiduciariamente, nos termos da Lei 9.514/97, o referido imóvel, cujas escrituras foram registradas no RGI, em cumprimento ao artigo 23 da Lei 9.514/97.

Assegura que em razão da inadimplência, devidamente intimados, tanto a devedora principal e o ora apelado, garantidor, nos termos do artigo 26, §1º da Lei 9.514/97, promoveu os leilões extrajudiciais nos dias 14 e 15-10-2019, nos termos da Lei 9.514/97, com publicação de editais de intimação veiculados em 27, 28 e 30-9-2019 no Jornal A Gazeta.

Além disso, assegura que encaminhou correspondência via correios por meio da qual comunicou as datas, horários e locais dos leilões, em obediência ao artigo 27, §2º-A, da Lei 9.514/97, cujo sedex com aviso de recebimento é datado de 02-10-2019 e recebido pela devedora Farol Empreendimentos em 08-10-2019.

Anota que o sedex encaminhado ao apelado Caio, no seu endereço, não foi recebido frente a informação “mudou-se”, o que foi objeto de devolução pela credora em 16-10-2019.

Diz que como não houve licitantes, a propriedade do imóvel foi consolidada em seu nome, para pagamento da dívida e o que resta pendente apenas é a questão possessória, artigo 30 da Lei 9.514/97.

Reclama ocorrência de erro de fato na sentença entendeu que a comunicação dos leilões foi recebida por pessoa estranha (Mônica) após a data de realização dos leilões, porque referido recebimento ocorrido no dia 16-10-2019, se trata da devolução em nome dos procuradores da Apelante, porquanto os
correios
devolveram o SEDEX com a informação de que o Apelado havia se mudado.

Defende que cumpriu com o disposto no artigo 27, §2º-A, da Lei 9.514/97, porque comunicou o Devedor Fiduciante e o Apelado exatamente no mesmo endereço constante na Escritura Pública e procuração juntada, acerca das datas, horários e locais dos leilões através do envio de correspondência via Carta AR e endereço eletrônico (e-mail), com considerável antecedência, em 02-10-2019.

Destaca que os dispositivos da Lei 9.514/97 não exigem a intimação pessoal dos devedores e é entendimento tranquilo do STJ de que o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a validade do ato, máxime se o devedor não comunica a alteração de endereço.

Assegura que se trata de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária, regulado pela Lei 9.514/97, caso em que não se trata de crédito com garantia de hipoteca, de modo que não se aplicam as disposições do Decreto Lei nº 70/66, como erroneamente entendeu a sentença.

Requer o provimento do apelo, a fim de julgar procedente a ação para reconhecer a validade e eficácia dos leilões extrajudiciais, a fim de deferir a liminar possessória em seu favor, nos termos do artigo 30, da Lei 9.514/97, bem assim a condenação do apelado ao pagamento de taxa de ocupação compreendida da data dos leilões até a imissão na posse da recorrente. Por fim, postula a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, ao fundamento de que

em momento algum foi notificado quanto aos leilões extrajudiciais (id
127528375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1047845-41.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da ação possessória diz respeito ao imóvel urbano localizado na rua João Bento, nº 732, Bairro Quilombo, Matrícula 71.014, livro 2-HH, RGI do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT, dado em garantia com alienação fiduciária, pelo apelado Caio Porto Moussalem, no pacto firmado entre as empresas Farol Empreendimentos e Participações S/A (da qual o recorrente é sócio) e a apelante RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em 03-01-2012, como se observa do registro R-8-71.014 da matrícula do bem.

A apelante busca a procedência da ação, ao fundamento que encaminhou notificação dos leilões extrajudiciais do imóvel, ocorridos em nos dias 14 e 15-10-2019, seja para o endereço do apelado, como também por meio de correspondência eletrônica, o que não foi acolhido na sentença impugnada.

Pois bem.

A higidez do procedimento de consolidação pressupõe a realização das intimações de que trata o artigo 26, § 1º, da lei 9.514/97, bem como das notificações acerca das datas dos leilões, nos termos do § 2º-A, do art. 27 da Lei n. 9.514/97, a fim de que seja oportunizada ao devedor a purgação de sua mora, de modo a evitar, nessa hipótese, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a alienação do bem.

Do conjunto probatório, observa-se que que a notificação extrajudicial, via AR (correios), foi recebida pela devedora Farol Empreendimentos (id 25306699 - Pág. 3 – na origem), bem assim a notificação acerca da data do leilão extrajudicial encaminhada ao garantidor apelado, foi devidamente encaminhada para o endereço do contrato que, aliás, era o mesmo da procuração do seu advogado.

Ocorre que a correspondência encaminhada via sedex no dia 02-10-2019, antes, portanto, dos leilões designados para 14 e 15-10-2019, pelo motivo MUDOU-SE (id 127531730 - Pág. 4).

Atenta-se que o recebimento do documento, por pessoa chamada Mônica, na data de 16-10-2019, se trata da devolução do sedex, ao remetente, ora apelante, justamente porque o apelado mudou de endereço, mas não comunicou a apelante.

No caso em exame é incontroverso que houve, ainda, a intimação via edital, do apelado em três dias distintos no Jornal A Gazeta, (dias 27, 28 e 30 de setembro de 2019) (id 127531728 - Pág. 3)

O devedor, ora apelado não comprovou ter informado a alteração de endereço à apelante, razão pela qual o procedimento intimatório por edital revela-se perfeitamente admissível, nos termos do artigo 26, § 4º da Lei 9.514/97:

“Art. 26. [...] § 4º Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente Registro de Imóveis promover a intimação por edital, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
Apelação. Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial e de Consolidação da propriedade fiduciária. Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Alegação de nulidades formais decorrentes da ausência de intimação/notificação pessoais do devedor. Sentença que julgou improcedente o pedido. Insurgência da parte autora. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Concessão dos benefícios da justiça gratuita, com base na documentação acostada, a qual demonstra situação de fragilidade econômica da parte autora, pessoa física. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Sentença devidamente motivada e que enfrentou todos os argumentos passíveis, em tese, de influir na solução da lide. Mérito.
Ausência de vícios formais no procedimento de consolidação da propriedade e no procedimento expropriatório. Tentativas de intimação pessoal dos devedores (artigo 26, § 1º, da lei 9.514/97) que foram realizadas no endereço indicado no contrato e no endereço do imóvel dado em garantia, sem sucesso. Devedor que não informou a alteração de endereço junto à instituição bancária. Ausência de elementos que permitam concluir que a instituição financeira possuía ciência do correto endereço dos devedores à época em que remetidas as intimações. Validade da intimação editalícia. Artigo 26, § 3º, da Lei 9.514/97. Precedentes. Notificações de que trata o § 2º-A, do art. 27 da Lei n. 9.514/97. Finalidade. Comunicação acerca das datas de realização dos leilões
. Devedor que demonstrou possuir prévia e inequívoca ciência acerca das datas dos leilões. Prejuízo não demonstrado. Nulidade não caracterizada. Precedentes deste TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1015776-90.2018.8.26.0002; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2022; Data de Registro: 16/03/2022)

“APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no presente caso.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. NOTIFICAÇÃOPOR EDITAL. Viabilidade. Constituição em mora regular, emobservância aos requisitos presentes no art. 26 da Lei nº 9514/97. Oficial do Registro Imobiliário que buscou notificar a apelante extrajudicialmente por distintas vezes em diversos endereços, inclusive naquele indicado por ela no contrato e neste feito como sendo o de sua morada. Notificações frustradas. Em uma das oportunidades, a secretária da apelante afirmou que ela se encontrava internada em hospital ignorado e incerto, não havendo prova nesse sentido. Publicação do edital por três vezes em periódicos, em observância ao comando legal. VALIDADE DOS LEILÕES
. Tese prejudicada, uma vez que as hastas extrajudiciais impugnadas restaram infrutíferas. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006327-32.2018.8.26.0286; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2021;

Destaca-se, ademais, que desde 2016 a apelante já havia iniciado o procedimento de consolidação da propriedade e realizado tentativas de localização do devedor, cuja controvérsia foi objeto, inclusive, de anterior Reintegração de Posse nº 0010975-19.2016.8.11.0041.

A sentença foi de improcedência justamente porque se entendeu pela necessidade de intimação pessoal do devedor ora apelado, por força da alteração da Lei 9.514/97, promovida pela Lei 13.465/17, que deu nova redação ao artigo 27, §2º-A e mantida no julgamento do RAC
0010975-19.2016.8.11.0041, ocorrido em 18-07-2019.

Atenta-se que o apelado se defendeu naquela ação, bem assim apresentou contrarrazões àquele recurso de apelação o que também reforça o entendimento de que tinha conhecimento de que a apelante havia iniciado o procedimento de dos leilões extrajudiciais, isto é, desde 2016.

Neste contexto singular, com relação às notificações de que trata o § 2º-A, do art. 27 da Lei n. 9.514/97, necessário reconhecer que o fato do apelado não ter assinado o recebimento da intimação dos leilões (porque o documento foi devolvido pelo motivo mudou-se),
não acarreta nulidade do procedimento, porque por outros meios o devedor tomou conhecimento da realização dos leilões.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES. Alienação fiduciária. Ação anulatória de execução extrajudicial. Sentença de parcial procedência. Julgamento consoante a tese fixada pelo Eg. TJSP em sede de IRDR (Tema 26). Apelante que se encontrava em local incerto. Inviabilizada a intimação pessoal. Reiteradas tentativas frustradas. Fato certificado pelo serventuário encarregado da diligência e que informou ao oficial de Registro de Imóveis. Higidez da intimação por edital na forma e em atenção ao disposto pelo artigo 26, §§s 1º, 3º e 4º, da lei nº 9.514/97. Devedor regularmente constituído em mora. Propriedade consolidada ao credor fiduciário antes da vigência da lei nº 13.465/17. Devedor fiduciante que, embora validamente intimado, não purgou a mora antes da assinatura do auto de arrematação. Ausência de verossimilhança das alegações do autor acerca do efetivo interesse ou condições para quitação judicial dos valores devidos. Leilões extrajudiciais. Ausência de intimação pessoal do apelante. Irrelevância. Devedor que, por outros meios e antes das datas designadas, teve ciência inequívoca daqueles eventos. Finalidade atingida. Prejuízos não demonstrados. Precedentes. Autor que não comprovou as supostas irregularidades no procedimento de execução extrajudicial. Sentença reformada para julgar o pedido improcedente. Provido o apelo do Banco-réu e desprovido o recurso do autor.” (TJSP; Apelação Cível 1000927-18.2017.8.26.0627; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data do Julgamento: 25/01/2022; Data de Registro: 25/01/2022)

Dessa forma, a se considerar que a finalidade da notificação pessoal do devedor é justamente cientificá-lo da data do leilão a fim de oportunizar eventual purgação da mora (que só pode ocorrer até a assinatura do auto de arrematação), não há se falar em nulidade do procedimento de consolidação ante não comprovação de tal diligência, porque a ausência do ato formal, nesse caso concreto, foi suprida pela demonstração inequívoca de que o devedor soube, por outros meios, que o bem seria leiloado em outubro de 2019.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação do apelado pela taxa de ocupação, comporta acolhida.

Em arremate, o art. 37-A da Lei n. 9.514/97, com a redação da Lei n. 10.931/04, prevê que o
devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário,
ou a quem vier a sucedê-lo, taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração,
correspondente a um por cento do valor a que se refere o inciso VI do art. 24, computada e exigível desde a data da alienação em leilão até a data da imissão na posse do imóvel, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Imóvel arrematado pela autora. Cobrança da taxa de ocupação. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora. Cabimento. Defesa do réu apelado que se restringiu a impugnar o procedimento extrajudicial que culminou com a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário e a ulterior alienação em leilão extrajudicial. Ausência de impugnação específica sobre o valor cobrado pela autora, com lastro no artigo 37-A da lei nº 9.514/97 (ao mês, quantia correspondente a 1% do valor da arrematação). Valor corrigido a partir da data de cada vencimento. Ausente prova da notificação extrajudicial específica para desocupação do imóvel encaminhada pela autora ao devedor. Acréscimo de juros de mora (1% ao mês) contados da citação do réu nos autos da ação de reintegração de posse. Precedentes. Sentença reformada para julgar o pedido procedente. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1029747-14.2018.8.26.0562; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/01/2022; Data de Registro: 25/01/2022)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso de apelação, a fim de julgar procedente a ação de reintegração de posse sobre o imóvel urbano localizado na rua João Bento, nº 732, Bairro Quilombo, Matrícula 71.014, livro 2-HH, RGI do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT, dado em garantia com alienação fiduciária em favor da apelante, cuja consolidação da propriedade em favor da credora e
alienação
do bem em hasta pública não apresenta qualquer vício, bem assim condenar o apelado ao pagamento da
taxa de ocupação do imóvel, no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor do bem,
computada e exigível desde a data da alienação em leilão até a data da imissão na posse do imóvel, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Com a procedência da ação, inverte-se o ônus da sucumbência que fica a encargo do requerido apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022